Tribunal: TJSP
Processo: 0010478-25.2003.8.26.0176
Classe: Embargos de Declaração Cível / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Wanderley José Federighi
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-03-13
Data de publicação: 2020-03-13

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO – EXECUÇÃO FISCAL – IPTU – Exercícios de 1999 a 2002 - Extinção da ação por nulidade da CDA decretada em primeiro grau – Descabimento – Título executivo que preenche os requisitos previstos no art. 202 do CTN e no art. 2o, § 5o, da Lei no 6.830/80 - CDA que reúne os requisitos hábeis a possibilitar o exercício do contraditório pelo contribuinte, sem vícios

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO – EXECUÇÃO FISCAL – IPTU – Exercícios de 1999 a 2002 - Extinção da ação por nulidade da CDA decretada em primeiro grau – Descabimento – Título executivo que preenche os requisitos previstos no art. 202 do CTN e no art. 2o, § 5o, da Lei no 6.830/80 - CDA que reúne os requisitos hábeis a possibilitar o exercício do contraditório pelo contribuinte, sem vícios que possam macular a execução fiscal – Contudo, deve ser mantida a extinção do processo sem julgamento do mérito por outro fundamento; qual seja, o da ilegitimidade de parte – Ação ajuizada em face de contribuinte falecido - Impossibilidade de substituição da CDA – Recurso desprovido – Embargos de declaração opostos pela Municipalidade aduzindo a existência de contradição no v. acórdão – Constatação do alegado vício – Ação proposta em face do espólio de Salvador Peluso Basile – Existência, contudo, do propalado vício - Embargos acolhidos, com efeito modificativo.